Tribunal: CARF
Processo: 10711.720923/2012-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Marcelo Costa Marques d'Oliveira
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-09-17

Inteiro teor:
S3-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10711.720923/2012-61
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3001-001.983 – 3a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
18 de agosto de 2021
Recorrente
ELOTRANS TRANSPORTES INTERNACIONAIS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 05/02/2009
PRETERIÇÃO DO DIREITO DE DEFESA. NULIDADE
A não apreciação de argumento de defesa eiva de nulidade a decisão de
primeira instância, pois configura preterição do direito de defesa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso voluntário, não conhecidas as alegações de que não houve prestação de
informação em atraso, porém retificação de informação, e, na parte conhecida, anular a decisão
recorrida, com retorno dos autos à primeira instância, para que seja apreciado o argumento de
defesa apresentado pelo contribuinte.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Costa Marques d’Oliveira - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Roberto da Silva
(Presidente), Marcelo Costa Marques d’Oliveira e Sabrina Coutinho Barbosa.
Relatório
Transcrevo o relato contido no auto de infração (fl. 11):
“Dos Fatos
A embarcação MAR= MAXIMA chegou ao Brasil através do porto de
SALVADOR/BA, procedente do porto de ANTUERPIA/BÉLGICA, no dia
15/01/2009, tendo atracado às 00:30:00 h, conforme consta nos Extratos do Manifesto
n° 1309500045567, às fls. 19 a 21, e da Escala n° 09000000985, às fls. 22 a 23.
A data/hora da atracação supracitada estabelece o limite para que a agência de
navegação preste as informações de sua responsabilidade da carga constante a bordo
da embarcação, tendo como porto de destino final Rio de Janeiro, conforme prazo
previsto nos artigos 22 e 50 da IN RFB n° 800, de 27/12/2007.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10711.720923/2012-61
Fl. 130
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3001-001.983 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10711.720923/2012-61

A agência de navegação CMA CGM DO BRASIL AGENCIA MARITIMA
LTDA, inscrita no CNPJ sob o n° 05.951.386/0001-30, após ter informado o
Manifesto n° 1309500045567 e efetuado sua vinculação às escalas dentro do prazo,
informou tempestivamente o Conhecimento Eletrônico (C.E.-Mercante) Genérico
(Máster) n° 130905003065850, no dia 09/01/2009 às 16:55:49 h, conforme extrato do
C.E.-Mercante do Siscomex Carga às fls. 25 a 28.
Consta como consignatário do C.E.-Mercante Genérico supracitado a empresa
ELOTRANS TRANSPORTES INTERNACIONAIS LTDA, inscrita no CNPJ sob o
n° 07.821.092/0001- 10, conforme tela do sistema CNPJ constante às fls. 14,
cadastrada junto ao Departamento do Fundo da Marinha Mercante - DEFMM - como
agente de carga (desconsolidador), como se verifica no extrato do sistema Mercante,
às fls. 24.
A embarcação prosseguiu sua viagem e veio a atracar no Porto do Rio de
Janeiro/RJ no dia 02/02/2009, às 21:13:00 h, conforme Detalhes da Escala n°
09000014404 constante às fls 15 a 18, sendo esta a data/hora limite para que a
empresa ELOTRANS TRANSPORTES INTERNACIONAIS LTDA prestasse as
informações de sua responsabilidade, nos termos dos artigos 22 e 50 da IN RFB n°
800, de 27/12/2007.
No entanto, a empresa ELOTRANS TRANSPORTES INTERNACIONAIS
LTDA procedeu à desconsolidação da carga incluindo o C.E.-Mercante Agregado
(HBL) n° 150905013124705 somente no dia 05/02/2009, às 12:02:46 h, restando
portanto intempestiva a informação, tendo sido gerado inclusive pelo sistema Carga
um bloqueio automático com o status de "INCLUSÃO DE CARGA APÓS O PRAZO
OU ATRACAÇÃO" de forma imediata, conforme extrato do C.E.-Mercante às fls. 29
a 31.
Destaca-se por fim, o fato da informação no sistema Carga, no momento do
desbloqueio por esta Alfândega do Porto do Rio de Janeiro/RJ, da sujeição à aplicação
da multa prevista na alínea "e" do inciso IV do art. 107 do Decreto-Lei 37/66, com
redação dada pelo art. 77 da Lei n° 10.833/2003, conforme consta às fls. 30.
Destarte, configura-se penalidade punível com multa no valor de R$5.000,00
(cinco mil reais) com base na alínea "e" do inciso IV do art. 107 do Decreto-Lei n° 37,
de 18/11/1966, com redação dada pelo art. 77 da Lei n° 10.833, de 29/12/2003.”
O contribuinte impugnou o auto de ifração (fls. 37 a 40):
“(. . .)
II- DOS FATOS E DO DIREITO:
(. . .)
No caso em apreço, o responsável pelo preenchimento das informações
sobre o veículo e as cargas, sem sombra de dúvida, é do Agente de Carga, senão
vejamos:
Por certo era um embarque de 5 (cinco) containers, porém o Armador CMA-
CGM, embarcou somente 1 (hum) container e posterior embarcaram os 4 (quatro)
containers.
Declaramos ao Armador a necessidade de 2 (dois) B/Ls, porém o mesmo
recusou-se e emitiu apenas 1 (hum) B/L.
Sem sombra de dúvida, o erro aconteceu na origem, causado pelo Armador
CMA — CGM, que, por negligência, não emitiu o segundo B/L, para os 4 (quatro)
containers restantes, impossibilitando assim a desconsolidação no prazo.
Fl. 131
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3001-001.983 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10711.720923/2012-61

Nesta oportunidade, para comprovar as alegações da Impugnante, requer a
juntada do e-mail no qual declara a emissão de apenas um B/L para os 5 (cinco)
containers.
Portanto, o desembaraço aduaneiro é o ato pelo qual é registrada a conclusão da
conferência aduaneira. É com o desembaraço aduaneiro que é autorizada a efetiva
entrega da mercadoria ao importador e é ele o último ato do procedimento de
despacho aduaneiro.
Por outro lado, segue abaixo algumas ponderações quanto a IN SRF. 800, que
dispõe sobre o controle aduaneiro.
A partir da IN acima, iniciaram-se os trabalhos para operacionalizar o Siscomex
Carga e inserir no Brasil na tendência mundial das aduanas de controlar totalmente o
transporte realizado por navios para evitar ações terroristas e o narcotráfico.
O Siscarga é um instrumento para evitar duplicidade de tarefas. "o agente
prestará 80% das informações sobre o Transporte e a Mercadoria em meio eletrônico,
que antes eram emitidas em papel".
A principal mudança com a implantação do sistema está justamente na figura
DE
QUEM
TERÁ
A
RESPONSABILIDADE
PELA
PRESTAÇÃO
DE
INFORMAÇÕES SOBRE AS MERCADORIAS EMBARCADAS.
Assim o transportador passa a ter um novo papel.
O Conhecimento Eletrônico (CE), conhecimento de carga, informado à
autoridade aduaneira na forma eletrônica, mediante certificado digital do emitente,
será gerado pela empresa de navegação ou pelo agente de navegação. Conterá os
dados básicos da mercadoria, os itens de carga e terá a finalidade de espelhar o BL OU
MBL no sistema, informando seus dados no CE, o que permitirá identificar e controlar
a carga.
A origem de todo o processo é o transporte da carga, com armador e agente.
Antes, cada porto administrava o seu interesse e agora dependerá do agente da
primeira escala do navio.
O sucesso da operação dependerá da informação inicial sobre a carga
transportada.
O mecanismo não dita maior ou menor responsabilidade a qualquer dos
intervenientes, apenas impõe uma mudança nas atribuições.
Entretanto não se altera o aspecto legal, mas existe a complexidade que ocorre
em qualquer processo de mudança estrutural, há uma nova forma de manipular e
inserir dados no sistema, que diminui a participação física, uma vez que todo o
processo será gerado eletronicamente.
As informações necessárias aos controles serão prestadas à secretaria da Receita
Federal do Brasil (RFB), mediante o uso de certificação digital, no Sistema de
Controle da Arrecadação do Adicional ao Frete para Renovação da Marinha Mercante
(Mercante), pelos transportadores, agentes marítimos e agentes de carga, e diretamente
no Siscomex Carga, pelos demais intervenientes.
Os dados de toda a carga a bordo, ainda que de passagem, serão registrados e de
conhecimento dos operadores. O sistema fica disponível para consulta pelos
importadores e exportadores, possibilitando o acompanhamento do trajeto da carga,
saber os locais por onde passou e quando. Tal vantagem é possível, pois o
transportador deve prestar informações sobre o veículo e a carga nacional, estrangeira
ou de passagem transportadas, para cada escala da embarcação em porto alfandegado.
Fl. 132
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3001-001.983 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10711.720923/2012-61

Diante do exposto, e conforme os documentos anexos, a Impugnante prestou
todas as informações necessárias, a RFB, portanto cumpridoras de suas obrigações,
por certo não poderá ser penalizada pela negligência do armador CMA-CGM.
III- DA CONCLUSÃO:
Tendo em vista que as informações foram prestadas pelo Armado CMA-CGM,
a qual agiu com negligência, eis que apenas informou um B/L, quando necessários 2
(dois) BL,s, hum para cada embarque.
Desta forma não poderá a Impugnante responder pela infração do Armador
CMA-CGM, a qual fica demonstrada a insubsistência e improcedência do AUTO DE
INFRAÇÃO, espera a IMPUGNANTE seja acolhida a presente IMPUGNAÇÃO, para
o fim de ser CANCELANDO O DEBITO FISCAL ora reclamado.
Sendo assim, segue a impugnação com documentos para comprovação da
inexistência do Auto de Infração.
(. . .)”
A DRJ julgou improcedente a impugnação e o Acórdão no 12-105.610 foi assim
ementado:
“ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2012
PRESTAÇÃO
INTEMPESTIVA
DE
INFORMAÇÃO
SOBRE
CARGA
TRANSPORTADA. MULTA. DELIMITAÇÃO DA INCIDÊNCIA.
Em conformidade com o disposto no Ato Declaratório Executivo Corep no 3, de
28/3/2008 (DOU 1/4/2008), a prestação intempestiva de dados sobre veículo, operação
ou carga transportada é punida com multa específica que, em regra, é aplicável em
relação a cada escala, manifesto, conhecimento ou item incluído ou retificado após o
prazo para prestar a devida informação, independente da quantidade de campos
alterados.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido”
O contribuinte interpôs recurso voluntário, com as seguintes alegações:
- “DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE”: com base no § 1o da Lei no 9.873/99,
o processo dever ser extinto, pois se passaram mais de três anos entre a data da protocolização da
impugnação e a do julgamento.
- “DA AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DA RECORRENTE”: atribui ao
armador a responsabilidade pelo atraso na prestação da informação. O armador teria efetuado
dois embarques, porém emitido apenas um “BL” (conhecimento de embarque).
- “DA RETIFICAÇÃO DIFERENTE DE PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÃO”:
não houve prestação de informações a destempo, mas retificação de informações, conduta para a
qual não há previsão legal de incidência de multa.
- “DA NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO PELA IRRETROATIVIDADE
DA IN 800/07: o art. 50 da IN RFB no 800/07 suspendeu até 01/04/09 o prazo previsto na alínea
“d” do inciso II do art. 22 da IN RFB no 800/07. Portanto, não houve infração e o auto de
infração deve ser cancelado.
- “DA APLICAÇÃO DO PRAZO DE 30 DIAS”: com a suspensão da alínea “d”
do inciso II do art. 22 da IN RFB no 800/07, passa a viger o prazo de trinta dias após a data da
Fl. 133
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3001-001.983 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10711.720923/2012-61

atracação, o qual foi observado. Desta forma, nenhuma infração foi cometida e o auto de
infração é insubsistente.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Marcelo Costa Marques d’Oliveira, Relator.
De pronto, consigno que não conheço dos argumentos contidos no seguinte tópico
do recurso voluntário:
- “DA RETIFICAÇÃO DIFERENTE DE PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÃO”:
não houve prestação de informações a destempo, mas retificação de informações, conduta para a
qual não há previsão legal de incidência de multa.
As contestações não foram incluídas na impugnação e tampouco são questões de
ordem pública. Portanto, precluiu o direito de a recorrente suscitá-las, nos termos do art.17 do
Decreto no 70.235/72.
Destaco que também foram não apresentadas na impugnação as alegações
contidas nos demais tópicos: “Da Prescrição Intercorrente”, “Da Nulidade do Auto de Infração
pela Irretroatividade da IN SRF no 800/07” e “Da Aplicação do Prazo de 30 Dias”. Entretanto,
como são matérias de ordem pública, devem ser conhecidas e apreciadas no momento processual
em que suscitadas.
Isto posto, conheço do restante do recurso voluntário, posto que preenche os
requisitos legais de admissibilidade.
Proponho a anulação da decisão de primeira instância.
O Acórdão no 12-105.610 não apreciou a única alegação de defesa contida na
impugnação, porém discorreu sobre temas não suscitados pela recorrente. Novamente reproduzo
argumentos não apreciados pela DRJ:
“(. . .)
II- DOS FATOS E DO DIREITO:
(. . .)
No caso em apreço, o responsável pelo preenchimento das informações
sobre o veículo e as cargas, sem sombra de dúvida, é do Agente de Carga, senão
vejamos:
Por certo era um embarque de 5 (cinco) containers, porém o Armador CMA-
CGM, embarcou somente 1 (hum) container e posterior embarcaram os 4 (quatro)
containers.
Declaramos ao Armador a necessidade de 2 (dois) B/Ls, porém o mesmo
recusou-se e emitiu apenas 1 (hum) B/L.
Sem sombra de dúvida, o erro aconteceu na origem, causado pelo Armador
CMA — CGM, que, por negligência, não emitiu o segundo B/L, para os 4 (quatro)
containers restantes, impossibilitando assim a desconsolidação no prazo.
Nesta oportunidade, para comprovar as alegações da Impugnante, requer a
juntada do e-mail no qual declara a emissão de apenas um B/L para os 5 (cinco)
containers.
Fl. 134
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3001-001.983 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10711.720923/2012-61

Portanto, o desembaraço aduaneiro é o ato pelo qual é registrada a conclusão da
conferência aduaneira. É com o desembaraço aduaneiro que é autorizada a efetiva
entrega da mercadoria ao importador e é ele o último ato do procedimento de
despacho aduaneiro.
Por outro lado, segue abaixo algumas ponderações quanto a IN SRF. 800, que
dispõe sobre o controle aduaneiro.
A partir da IN acima, iniciaram-se os trabalhos para operacionalizar o Siscomex
Carga e inserir no Brasil na tendência mundial das aduanas de controlar totalmente o
transporte realizado por navios para evitar ações terroristas e o narcotráfico.
O Siscarga é um instrumento para evitar duplicidade de tarefas. "o agente
prestará 80% das informações sobre o Transporte e a Mercadoria em meio eletrônico,
que antes eram emitidas em papel".
A principal mudança com a implantação do sistema está justamente na figura
DE
QUEM
TERÁ
A
RESPONSABILIDADE
PELA
PRESTAÇÃO
DE
INFORMAÇÕES SOBRE AS MERCADORIAS EMBARCADAS.
Assim o transportador passa a ter um novo papel.
O Conhecimento Eletrônico (CE), conhecimento de carga, informado à
autoridade aduaneira na forma eletrônica, mediante certificado digital do emitente,
será gerado pela empresa de navegação ou pelo agente de navegação. Conterá os
dados básicos da mercadoria, os itens de carga e terá a finalidade de espelhar o BL OU
MBL no sistema, informando seus dados no CE, o que permitirá identificar e controlar
a carga.
A origem de todo o processo é o transporte da carga, com armador e agente.
Antes, cada porto administrava o seu interesse e agora dependerá do agente da
primeira escala do navio.
O sucesso da operação dependerá da informação inicial sobre a carga
transportada.
O mecanismo não dita maior ou menor responsabilidade a qualquer dos
intervenientes, apenas impõe uma mudança nas atribuições.
Entretanto não se altera o aspecto legal, mas existe a complexidade que ocorre
em qualquer processo de mudança estrutural, há uma nova forma de manipular e
inserir dados no sistema, que diminui a participação física, uma vez que todo o
processo será gerado eletronicamente.
As informações necessárias aos controles serão prestadas à secretaria da Receita
Federal do Brasil (RFB), mediante o uso de certificação digital, no Sistema de
Controle da Arrecadação do Adicional ao Frete para Renovação da Marinha Mercante
(Mercante), pelos transportadores, agentes marítimos e agentes de carga, e diretamente
no Siscomex Carga, pelos demais intervenientes.
Os dados de toda a carga a bordo, ainda que de passagem, serão registrados e de
conhecimento dos operadores. O sistema fica disponível para consulta pelos
importadores e exportadores, possibilitando o acompanhamento do trajeto da carga,
saber os locais por onde passou e quando. Tal vantagem é possível, pois o
transportador deve prestar informações sobre o veículo e a carga nacional, estrangeira
ou de passagem transportadas, para cada escala da embarcação em porto alfandegado.
Diante do exposto, e conforme os documentos anexos, a Impugnante prestou
todas as informações necessárias, a RFB, portanto cumpridoras de suas obrigações,
por certo não poderá ser penalizada pela negligência do armador CMA-CGM.
Fl. 135
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3001-001.983 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10711.720923/2012-61

III- DA CONCLUSÃO:
Tendo em vista que as informações foram prestadas pelo Armado CMA-CGM,
a qual agiu com negligência, eis que apenas informou um B/L, quando necessários 2
(dois) BL,s, hum para cada embarque.
Desta forma não poderá a Impugnante responder pela infração do Armador
CMA-CGM, a qual fica demonstrada a insubsistência e improcedência do AUTO DE
INFRAÇÃO, espera a IMPUGNANTE seja acolhida a presente IMPUGNAÇÃO, para
o fim de ser CANCELANDO O DEBITO FISCAL ora reclamado.
Sendo assim, segue a impugnação com documentos para comprovação da
inexistência do Auto de Infração.
(. . .)”
Da leitura do acórdão recorrida (fls. 90 a 102), verifica-se que os julgadores
trataram da questão acerca da responsabilidade do agente de carga pela prestação da informação.
Contudo, não deliberaram sobre a procedência ou não do argumento de que o armador teria
deixado de emitir o “BL” correspondente ao embarque de quatro containers, o que teria
impossibilitado a desconsolidação da carga.
Importante salientar que não se está aqui a formar um juízo acerca da
argumentação apresentada pela recorrente, mas tão somente a apontar que a DRJ deixou de
apreciar alegação de defesa, o que configura preterição do direito de defesa e eiva de nulidade a
decisão de primeira instância, conforme inciso II do art. 59 do Decreto no 70.235/72:
“Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam conseqüência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e determinará as
providências necessárias ao prosseguimento ou solução do processo.
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem aproveitaria a
declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará nem mandará repetir o
ato ou suprir-lhe a falta. (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no artigo
anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem em prejuízo
para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou quando não influírem na
solução do litígio.
Art. 61. A nulidade será declarada pela autoridade competente para praticar o ato ou
julgar a sua legitimidade.” (g.n.)
Isto posto, voto por conhecer parcialmente do recurso voluntário, não conhecidas
as alegações de que não houve prestação de informação em atraso, porém retificação de
informação, e, na parte conhecida, anular a decisão recorrida, com retorno dos autos à primeira
instância, para que seja apreciado o argumento de defesa apresentado pelo contribuinte.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Conselheiro Marcelo Costa Marques d’Oliveira
Fl. 136
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3001-001.983 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10711.720923/2012-61

Fl. 137
DF CARF MF
Documento nato-digital